Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709083-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ODETE FERNANDES LEMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ODETE FERNANDES LEMES contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória n. 0702237-66.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente sustenta que, apesar de sua remuneração mensal bruta ser superior ao teto estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para concessão da gratuidade judiciária, seus gastos mensais com empréstimos consignados, plano de saúde, impostos, previdência social, entre outros, comprometem quase que a integralidade de seus rendimentos, restando-lhe uma quantia ínfima para gastos com alimentação, vestuário e remédios. Afirma que a lei não exige miserabilidade, mas sim insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer significativamente sua renda ou desfazer-se de seus bens. Assevera que a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a quem comprova não ter recursos suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pondera que, em virtude de sua condição financeira e dos diversos empréstimos contratados, não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. Pedido de liminar indeferido na decisão de ID 69779336. A agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão (ID 69883021), os quais foram recebidos como agravo interno (ID 70051000). Resposta aos recursos no ID 71657269. Por meio da petição de ID 71841550, a parte agravante noticia o sentenciamento do feito na origem, suscitando a perda do objeto do presente. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 232724777). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator